Tribunal: TJMT
Processo: 1003984-56.2020.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003984-56.2020.8.11.0045
APELANTE: NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA, HENRIQUE SILVA FERREIRA, ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO, JOSE TIAGO COSTENARO, LUCAS MARCOS MONTEIRO, ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS, RAUL FELICIANO MAIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: LUCAS MARCOS MONTEIRO, RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS, NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA, HENRIQUE SILVA FERREIRA, ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO, JOSE TIAGO COSTENARO, RAUL FELICIANO MAIA, LUANA LOPES, ELENICE VARGAS RODRIGUES, ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUZA PINTO, CRISTIAN JHONES RODRIGUES, ELIZETE MORAES, SHACHA MORAES GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DENÚNCIA RECEBIDA NA FASE DOS ARTS. 55 E 56 DA LEI DE DROGAS – REJEIÇÃO PARCIAL DA PEÇA ACUSATÓRIA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL [NA SENTENÇA] – NULIDADE EVIDENCIADA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – PRECEDENTES DO STJ, DO TJMG E DESTE TRIBUNAL – INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO TRÁFICO DE DROGAS EM SEGUNDA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – MÉRITOS DOS RECURSOS PREJUDICADOS – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível que, depois de receber a denúncia, o juízo de primeiro grau, logo após o oferecimento da resposta à acusação, reconsidere sua decisão anterior e rejeite a denúncia, caso vislumbre uma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP. Contudo, observada a preclusão pro judicato, a revisão da decisão que recebe a denúncia não é admitida por ocasião da sentença, sob a pena de violação ao princípio da segurança jurídica. No momento da prolação da sentença, não é mais cabível um juízo sobre a viabilidade da denúncia, mas sim um juízo de mérito, devendo o magistrado, caso entenda ausentes provas da materialidade ou da autoria, absolver o acusado. Assim, deve a sentença ser anulada, não cabendo, por outro lado, a este órgão colegiado a análise das provas da materialidade e da autoria do delito, sob a pena de se incorrer em supressão de instância.” (TJMG, Apelação Criminal 1.0621.18.003142-2/001, 20/04/2023)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003984-56.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELENICE VARGAS RODRIGUES - CPF: 030.432.830-82 (APELANTE), LUANA LOPES - CPF: 099.006.559-66 (APELANTE), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA - CPF: 074.309.701-76 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), SHACHA MORAES GUIMARAES - CPF: 041.227.681-01 (APELANTE), HENRIQUE SILVA FERREIRA - CPF: 098.455.119-02 (APELANTE), ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO - CPF: 046.719.721-07 (APELANTE), JOSE TIAGO COSTENARO - CPF: 006.964.381-43 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL DOS SANTOS NERY (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA NAGATA (ASSISTENTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO (ASSISTENTE), WLADIMIR DE MESQUITA PINTO (ASSISTENTE), JAQUELINE BALOTIN (ASSISTENTE), PEDRO KESSLER (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA (ASSISTENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS MARCOS MONTEIRO - CPF: 007.349.432-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 062.353.893-88 (APELADO), ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 015.373.811-13 (APELADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA - CPF: 074.309.701-76 (APELADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), HENRIQUE SILVA FERREIRA - CPF: 098.455.119-02 (APELADO), ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO - CPF: 046.719.721-07 (APELADO), JOSE TIAGO COSTENARO - CPF: 006.964.381-43 (APELADO), LUCAS MARCOS MONTEIRO - CPF: 007.349.432-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 062.353.893-88 (APELANTE), ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 015.373.811-13 (APELANTE), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), CRISTIAN JHONES RODRIGUES - CPF: 050.619.301-26 (APELANTE), RAUL FELICIANO MAIA - CPF: 073.741.641-65 (APELADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS registrado(a) civilmente como EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), LUANA LOPES - CPF: 099.006.559-66 (APELADO), LUANA LOPES - CPF: 099.006.559-66 (TERCEIRO INTERESSADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), RAUL FELICIANO MAIA - CPF: 073.741.641-65 (APELANTE), EDUARDO FERNANDES FIDELIS registrado(a) civilmente como EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), ELENICE VARGAS RODRIGUES - CPF: 030.432.830-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 062.353.893-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUZA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN JHONES RODRIGUES - CPF: 050.619.301-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), SHACHA MORAES GUIMARAES - CPF: 041.227.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENICE VARGAS RODRIGUES - CPF: 030.432.830-82 (APELADO), ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUZA PINTO (APELADO), CRISTIAN JHONES RODRIGUES - CPF: 050.619.301-26 (APELADO), ELIZETE MORAES (APELADO), SHACHA MORAES GUIMARAES - CPF: 041.227.681-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003984-56.2020.8.11.0045

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS,

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DENÚNCIA RECEBIDA NA FASE DOS ARTS. 55 E 56 DA LEI DE DROGAS – REJEIÇÃO PARCIAL DA PEÇA ACUSATÓRIA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL [NA SENTENÇA] – NULIDADE EVIDENCIADA – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– PRECEDENTES DO STJ, DO TJMG E DESTE TRIBUNAL – INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO TRÁFICO DE DROGAS EM SEGUNDA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – MÉRITOS DOS RECURSOS PREJUDICADOS – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível que, depois de receber a denúncia, o juízo de primeiro grau, logo após o oferecimento da resposta à acusação, reconsidere sua decisão anterior e rejeite a denúncia, caso vislumbre uma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP. Contudo, observada a preclusão pro judicato, a revisão da decisão que recebe a denúncia não é admitida por ocasião da sentença, sob a pena de violação ao princípio da segurança jurídica. No momento da prolação da sentença, não é mais cabível um juízo sobre a viabilidade da denúncia, mas sim um juízo de mérito, devendo o magistrado, caso entenda ausentes provas da materialidade ou da autoria, absolver o acusado. Assim, deve a sentença ser anulada, não cabendo, por outro lado, a este órgão colegiado a análise das provas da materialidade e da autoria do delito, sob a pena de se incorrer em supressão de instância.”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0621.18.003142-2/001, 20/04/2023)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003984-56.2020.8.11.0045

APELANTE: NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA, HENRIQUE SILVA FERREIRA, ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO, JOSE TIAGO COSTENARO, LUCAS MARCOS MONTEIRO, ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS, RAUL FELICIANO MAIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCAS MARCOS MONTEIRO, RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS, NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA, HENRIQUE SILVA FERREIRA, ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO, JOSE TIAGO COSTENARO, RAUL FELICIANO MAIA, LUANA LOPES, ELENICE VARGAS RODRIGUES, ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUZA PINTO, CRISTIAN JHONES RODRIGUES, ELIZETE MORAES, SHACHA MORAES GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS, ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO, JOSÉ TIAGO COSTENARO, LUCAS MARCOS MONTEIRO, HENRIQUE SILVA FERREIRA e NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que:
1)
rejeitou a denúncia quanto à imputação do crime de tráfico de drogas;
2)
condenou Elias, Lucas e Ericlis pela prática dos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa armada;
3)
condenou José Tiago e Naiara pelo cometimento do delito de associação para o tráfico;
4)
condenou Henrique pela prática do crime de associação criminosa armada;
5)
absolveu vários réus das imputações dos delitos previstos no art. 35 da Lei no 11.343/2006 e no art. 288, parágrafo único, do CP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer, preliminarmente, a decretação da nulidade parcial da sentença, na parte que rejeitou a denúncia quanto à imputação do crime de tráfico de drogas, e, por consequência, condenação dos réus Elias, Lucas, Renato, Ericlis, José, Naiara, Sacha e Cristian pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Almeja ainda: a) a condenação de Elenice e Luana pelo crime de associação para o tráfico; b) a condenação de Renato e José pelo delito de associação criminosa armada.

ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS almeja a absolvição de ambos os delitos. Subsidiariamente, pede a modificação do regime fechado para o semiaberto e a restituição dos veículos apreendidos.

A Defensoria Pública requer a absolvição dos réus ERICLES, JOSÉ, LUCAS e HENRIQUE de todas as imputações. Alternativamente, pede a
“aplicação de 1/6 de aumento pelas duas circunstâncias e não para cada uma”
, bem como a exclusão da causa de aumento inserta no parágrafo único do art. 288, do CP.

NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA pede a absolvição quanto à associação para o tráfico. Subsidiariamente, almeja: a)
“a detração penal que anunciará novo regime de cumprimento da reprimenda”
; b) a redução da pena de multa e concessão da Justiça gratuita.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo provimento do apelo interposto pela acusação, a fim de que seja acolhida a preliminar arguida”
, como também para condenar os réus pelos delitos imputados na denúncia, e pelo desprovimento dos recursos das defesas.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003984-56.2020.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

O órgão ministerial pleiteia a nulidade parcial da sentença, na parte em que declarou inepta a denúncia quanto à imputação do tráfico de drogas aos réus, argumentando que
“o magistrado
a quo
estava impedido de realizar, durante a prolação da sentença, um novo juízo de admissibilidade da denúncia já recebida”
.

A denúncia foi oferecida nestes termos:

“Exsurge dos autos que uma equipe de policiais civis desta cidade de Lucas do Rio Verde/MT promoveram investigações em relação aos denunciados pela prática do comércio ilícito de entorpecentes e outros crimes, nesta urbe.

Durante as investigações, os policiais constataram que Elias, vulgo “Branco”, era um dos chefes do tráfico de drogas na região e o principal responsável por encaminhar entorpecentes para Lucas do Rio Verde, além de enviar armas aos associados e determinar a morte de desafetos, estando ele associado ao demais denunciados e, em especial, aos increpados Naiara, sua amante, Renato, vulgo “Vovô”, Sasha, Elizete, Raul, vulgo “Fiote” e Lucas, vulgo “Gauchinho”.

Verificou-se que Naiara e Renato ficaram responsáveis por providenciar o transporte e a entrega dos entorpecentes nesta urbe, os quais eram repassados a outros traficantes, bem como promoviam a guarda, a preparação e a venda das porções de drogas, com auxílio de Sasha, irmã de Naiara, e Elizete, mãe de ambas.

Nesse sentido, constatou-se que a família se reúne diariamente na residência de Sasha, onde promovem o tráfico de drogas, utilizando ainda a motocicleta Honda Biz, de cor cinza, placa QCD 2576.

Ademais, a denunciada Sacha tem a função de buscar entorpecentes na cidade de Ponta Porã/MS, onde adquire grandes porções de maconha e transporta até esta cidade.

Destaca-se que Renato, vulgo “Vovô”, é considerado o gerente de contabilidade do tráfico promovido pela associação criminosa, ou seja, é o responsável pela reunião de lucros do tráfico, por alertar Raul sobre possíveis devedores, sobre lojinhas (pontos de venda registrados), bem como pelos depósitos dos valores, sendo que todos os lucros devem ser depositados em contas indicadas por Renato.

Outrossim, foi possível constatar que Raul, vulgo “Fiote” e Lucas, vulgo “Gauchinho”, são os chefes da associação criminosa nesta cidade, sendo que recebem ordens diretamente de Elias, vulgo “Branco”, além de gerenciarem associados que estão abaixo deles na “cadeia” de comando.

Os denunciados Elias, Raul e Lucas ainda fornecem armas aos demais associados para matarem eventuais pessoas que ajam em desacordo com as regras ou que fiquem em dívida de drogas com eles, sendo que, em pelo menos duas oportunidades, houve tentativa de homicídios nesta cidade pelo grupo criminoso.

Verificou-se que Raul é o primeiro na linha de comando nesta cidade, respondendo somente a Elias, sendo que já determinou a morte de desafetos, a coação de testemunhas, além de controlar a venda de entorpecentes de outros traficantes. Raul e Elias ainda possuem uma grande quantidade de armas ocultadas em uma chácara nesta cidade.

Constatou-se que Raul e o denunciado Cristian, vulgo “TK”, fizeram acordos para entrada de cerca de 2 (dois) quilogramas de maconha no Centro de Detenção Provisória local, sendo que as increpadas Elenice e Luana seriam as responsáveis por ocultar porções de entorpecentes em seus órgãos sexuais para entrada no estabelecimento.

Verificou-se, ainda, que Cristian era o responsável por manter anotações dos demais reeducandos que participassem da associação, dados que foram solicitados por Raul para informar a um superior hierárquico dele.

Os autos revelam, ainda, que Ericlis, vulgo “Jamanta” é o “braço-direito” de Raul, e exerce a “função de disciplina” dentro do CDP local, haja vista que encontra-se preso.

O increpado Lucas ainda tem as “funções de disciplina”, ou seja, responsável por determinar castigos e assassinatos de outros, bem como é o responsável pela distribuição de drogas dentro do Centro de Detenção Provisória local desta cidade, sendo que os principais auxiliares de Lucas são os denunciados Herles, vulgo “Fuzil” e José Tiago, vulgo “Afú”, que encontra-se preso no CDP.

Averiguou-se, no curso das investigações, que a associação criminosa dos denunciados objetivava ceifar a vida de um agente prisional, sendo o denunciado Lucas o responsável por orquestrar tal fato, que acabou, felizmente, não se consumando.

Por sua vez, o denunciado Herles utiliza uma motocicleta Broz, de cor laranja, placa NUG 5544, para fazer a entrega de entorpecentes, em especial na Rua Bérgamo, no Bairro Veneza. Referido acusado também foi avistado na residência dos denunciados Sacha, Maxsuel e da mãe de Raul.

O increpado José Tiago, vulgo “Afú”, tem a função de cadastrar outros associados para venda de entorpecentes dentro do CDP local, distribuir os entorpecentes no estabelecimento prisional, além de receber os lucros e enviar o dinheiro aos seus superiores.

Os autos revelam que os denunciados Maxsuel, vulgo “Indinho”, e Henrique, vulgo “Grafite”, são responsáveis por realizar a guarda e entrega de drogas, bem como aplicar castigos ou assassinar desafetos. Maxsuel realiza a venda de drogas em um ponto localizado em frente à residência de Raul.

Apurou-se que o increpado Mitchel, vulgo “Raça Negra”, é um dos agentes com “função de disciplina” da associação, uma vez que é responsável por executar devedores, é altamente violento, sendo temido por outros membros.

Já o denunciado Alexandre, vulgo “Júnior Negão” ou “AJ”, é um dos responsáveis pelo envio de maconha de Ponta Porã/MS para Lucas do Rio Verde/MT.

Durante as investigações, houve a quebra do sigilo telefônico de alguns denunciados, através da qual foi possível confirmar os delitos apurados no inquérito policial, sendo apresentado relatório de inteligência com registro de 51 (cinquenta e uma) ligações.

(...)

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RAUL FELICIANO MAIA, vulgo “Fiote”, LUCAS MARCOS MONTEIRO, vulgo “Gauchinho”, RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, vulgo “Vovô”, ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS, vulgo “Branco”, ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADA, vulgo “Jamanta”, CRISTIAN JHONES RODRIGUES, vulgo “TK”, ELENICE VARGAS RODRIGUES, LUANA LOPES RIBEIRO, NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA, SACHA MORAES GUIMARÃES CORREA, ELIZETE MORAES, vulgo “Vovó” ou “Loira”, MAXSUEL SILVA DE CONCEIÇÃO, vulgo “Indinho”, MITCHEL DAVID FARIAS DOS SANTOS, vulgo “Nego Raça”, HENRIQUE SILVA FERREIRA, vulgo “Grafite”, ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUZA PINTO, vulgo “AJ”, JOSÉ TIAGO COSTENARO, vulgo “Afú”, e HERLES BRUNO FERREIRA BALTAZAR, vulgo “Fuzil”
como incursos nas disposições do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (1° fato), no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06 (2o fato) e no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (3o fato), todos combinados com o artigo 69 do Código Penal (...).”

Adotado o rito processual da Lei de Drogas, os denunciados foram notificados para apresentarem suas defesas preliminares, quando então alguns deles [Elias, Naira, Elizete e Renato] pugnaram pela rejeição da denúncia.

Os autos foram desmembrados em relação aos denunciados Herles Bruno Ferreira Baltazar, Mitchel David Farias dos Santos e Maxuel Silva de Conceição.

Em seguida, o juiz da causa rejeitou as teses suscitadas nas defesas preliminares, recebendo a peça acusatória nos termos em que foi oferecida,
“uma vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal”
. Confira-se:

“
Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal
, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 e 397 do mesmo Diploma Legal.

Fundamento a presente decisão no fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais e condições para o exercício da ação penal
, bem como existir lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o exercício da ação penal, conforme se retira do inquérito policial acostado aos autos.

Ante o que preceitua o art. 56 da Lei 11.343/2006, designo audiência de instrução e julgamento para o dias 02 de março de 2021, às 13h00min, a qual será realizada por videoconferência, por meio do aplicativo “Microsoft Teams”.”

Contudo, encerrada a instrução processual, o mesmo magistrado [na sentença], acolhendo a tese levantada nas alegações finais das defesas, se retratou e rejeitou parcialmente a denúncia no tocante ao tráfico de drogas, por inépcia, nos seguintes termos:

“De proemio, cumpre-me analisar as preliminares suscitadas pelas ilustres Defesas por ocasião dos memoriais finais escritos.

Quanto à preliminar da combatível Defesa das acusadas Naiara Mores Guimaraes Correa e Eliete Moraes de rejeição da denúncia, por ser a mesma inepta, uma vez que descreve os fatos de forma genérica, inviabilizando o direito de defesa, tenho que merece parcial acolhimento no caso versando.

Data máxima vênia, do exame acurado da peça inicial acusatória, entendo que o Ministério Público descreveu adequadamente o fato quanto aos crimes de associação para o crime de tráfico ilícito de droga e de associação criminosa armada.

No entanto, no que pese o recebimento inicial, melhor analisando a exordial acusatória, tenho que não utilizou da mesma técnica em relação ao crime de tráfico ilícito de droga ou aos crimes de tráfico ilícito de droga
(solicitado pelo “Parquet” nas alegações finais) – fato 01.

Salvo melhor juízo, a exposição fática na denúncia do crime de tráfico ilícito de droga ou dos crimes de tráfico ilícito de droga foi extremamente genérica, vaga e imprecisa, notadamente em relação ao período (ano de 2020), local (diversos pontos desta cidade), circunstâncias, natureza da droga, quantidade de entorpecente e conduta típica.

Dessa forma, a meu sentir não atendeu ao preconizado no artigo 41, do Código de Processo Penal
.

Ademais, inviabilizou a análise de eventual litispendência (bis in idem), vez que alguns acusados foram denunciados por tráfico ilícito de drogas em processos autônomos no período.

O Delegado de Polícia que conduziu a “Operação Reclusos”, quando inquirido em juízo, narrou que foram abertos procedimentos investigativos autônomos para apurar os crimes de tráfico ilícito de drogas ocorridos durante tal operação.

Aliás, observa-se que não houve apreensão de drogas no presente feito, vez que, por certo, ocorreu nos inquéritos policiais autônomos instaurados para apurar os crimes de tráfico ilícito de drogas.

Com efeito, estabelece o artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal, in literris: “A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I – for manifestamente inepta
”.

Assim sendo, com fundamento no artigo 395, inciso I, c/c o artigo 41, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, acolho o pedido preliminar da Defesa alhures citado, para o fim de REJEITAR a denúncia com relação ao crime de tráfico ilícito de droga ou aos crimes de tráfico ilícito de droga
(solicitado pelo “Parquet” nas alegações finais) – fato 01.”

Por conseguinte, o juiz da causa analisou o mérito tão somente em relação aos demais crimes atribuídos na denúncia,
condenando os apelantes
:
1)
ELIAS à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa armada;
2)
ERICLIS à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pelos delitos previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 288, parágrafo único, do CPP;
3)
JOSÉ TIAGO à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito de associação para o tráfico;
4)
LUCAS à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa armada;
5)
HENRIQUE à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de organização criminosa;
6)
NAIARA à pena 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto.

Registro que, exceto o apelante JOSÉ TIAGO [que encontra-se preso no Executivo de Pena no 0001347-67.2011.8.11.0045 em decorrência de outras condenações], todos os demais apelantes encontram-se em liberdade [SEEU].

Na situação, ao rever a sua decisão que havia recebido a denúncia, após o encerramento da instrução criminal, o juiz da causa não agiu com o costumeiro acerto que lhe é característico.

Sabe-se que permite-se ao juiz a retratação do recebimento da denúncia após o oferecimento da resposta acusação [oportunidade em que o réu poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa].

Todavia, depois de ultrapassadas as fases processuais dos arts. 395 a 399 do CPP e arts. 55 e 56 da Lei de Drogas, ou seja, da etapa de admissibilidade da persecução criminal, não pode o juiz [especialmente na sentença] se retratar e rejeitar a denúncia [incialmente tida como apta], em virtude da preclusão
“pro judicato”
, segundo, aliás, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Recebimento da peça acusatória e ulterior rejeição pelo mesmo magistrado: de acordo com a jurisprudência majoritária, recebida a peça acusatória, não pode o juiz rejeitá-la depois, porquanto teria ocorrido preclusão
pro judicato
. Caso pudesse fazê-lo, o juiz estaria concedendo
habeas corpus
de ofício contra si mesmo, o que não é possível.”
(Código de Processo Penal Comentado, 8o. ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2023, pg. 1286)

Ao reconhecer a admissibilidade da denúncia, convalidando a existência das condições da ação e dos pressupostos processuais, o magistrado entra na etapa do juízo de mérito.

Nessa linha, encerrada a instrução processual, compete ao juiz da causa somente apreciar o mérito da ação penal, proferindo a sentença, seja absolutória ou condenatória, sem nova incursão sobre as condições e pressupostos da denúncia, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica.

Assim sendo, deve ser declarada a nulidade da sentença [integralmente], determinando que nova seja prolatada, notadamente porque, se acolhida a pretensão ministerial de condenação dos réus pelo delito de tráfico de drogas, ocasionará alterações na dosimetria dos réus, inclusive no regime prisional.

Lado outro, neste momento, é inviável a apreciação do mérito do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06 por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Ao caso, aplico os seguintes arestos do STJ, do TJMG e desta Câmara Criminal:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E PORMENORIZADA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. (...) A hipótese dos autos é diversa daquela em que o Juízo de primeiro grau, apesar da denúncia já ter sido recebida, logo após o oferecimento da resposta do acusado, reconsidera a anterior decisão e rejeita a peça acusatória ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal. No caso dos autos,
a instrução probatória já havia sido ultimada: a inicial acusatória foi recebida, foram apresentadas as respostas dos acusados e cumprido o disposto no art. 396-A do Código de Processo Penal, ocasião em que houve o afastamento das preliminares levantadas, inclusive a relativa à inépcia da denúncia, tendo sido realizadas diversas audiências, bem como apresentadas as alegações finais pelas partes, razão pela qual se mostra descabida a revisão, pelo mesmo Magistrado, da decisão anterior de recebimento da inicial acusatória, pois operada a preclusão
pro judicato
. Precedentes. (...).”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.843.264/SC, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 30/6/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DECISÃO QUE REJEITOU PARCIALMENTE A DENÚNCIA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE VERIFICADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SENTENÇA ANULADA. ANÁLISE, NESTA INSTÂNCIA, DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA
. - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível que, depois de receber a denúncia, o juízo de primeiro grau, logo após o oferecimento da resposta à acusação, reconsidere sua decisão anterior e rejeite a denúncia, caso vislumbre uma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP. Contudo,
observada a preclusão pro judicato, a revisão da decisão que recebe a denúncia não é admitida por ocasião da sentença, sob a pena de violação ao princípio da segurança jurídica. No momento da prolação da sentença, não é mais cabível um juízo sobre a viabilidade da denúncia, mas sim um juízo de mérito, devendo o magistrado, caso entenda ausentes provas da materialidade ou da autoria, absolver o acusado
.
Assim, deve a sentença ser anulada, não cabendo, por outro lado, a este órgão colegiado a análise das provas da materialidade e da autoria do delito, sob a pena de se incorrer em supressão de instância
.”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0621.18.003142-2/001, Des. Nelson Missias de Morais, 2a Câmara Criminal, 20/04/2023)

“O Magistrado Singular não está autorizado a reconsiderar, de ofício ou por provocação da parte, a decisão de recebimento da denúncia, uma vez que se encontra operada a preclusão pro judicato. Precedentes do STJ. Eventual equívoco na decisão que recebeu a denúncia somente pode ser revisto em sede recursal, o que não foi realizado na hipótese em comento, razão pela qual a anulação da decisão recorrida é medida que se impõe, devendo, pois, o magistrado singular afastar a preliminar de inépcia e julgar o mérito processual. Recurso ministerial provido.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0625.05.045975-3/001, Des. Wanderley Paiva, 1a Câmara Criminal, 14/08/2017)

“APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PECULATO - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – (...) DECISÃO DE RECEBIMENTO OU REJEIÇÃO LIMITA-SE A VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E INAPLICABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NA JUSTIÇA MILITAR - RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA – (...) -
FASE DE ADMISSIBILIDADE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL ULTRAPASSADA - RETRATAÇÃO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ (...)- TESE DE NÃO APLICABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NA JUSTIÇA MILITAR PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO. Recebida “a peça acusatória, não pode o juiz rejeitá-la depois, porquanto teria ocorrido preclusão
pro judicato
” (LIMA, Renato Brasileiro, Manual de Processo Penal- Volume único, 8a edição, ed. Juspodivm 2020, pág.1406). “Uma vez recebida a denúncia, momento em que é oportunizada a verificação da admissibilidade da persecução criminal, não é legítima a posterior retratação, pelo Juízo processante, do despacho que inicialmente acolheu a acusação” (STJ, HC no 86.903/DF). (...).”
(N.U 0022548-85.2015.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 16/06/2020)

Por consequência, restam predicados os méritos do apelo do Ministério Público e dos recursos dos réus.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR
para declarar a nulidade da sentença, determinando que nova seja proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023